Tribunal: STJ
Processo: 5001665-98.2023.8.24.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121230 - SC(2025/0472670-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM -
SULCREDI/IBIAM
ADVOGADOS
: HENRY ROSSDEUTSCHER - SC015289
HENRIQUE GRASSI ROSSATO - SC034173
POLYANA TYBUCHESKI TREVISAN - SC037200
AGRAVADO
: ALDO COLOMBO
ADVOGADO
: DOUGLAS ALVES - PR064032
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL E LEGAL. EXPLORAÇÃO PELA ENTIDADE
FAMILIAR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA 7/STJ
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
.
AGRAVO

SÚMULA
83/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia e apresenta
fundamentação suficiente, ainda que não examine, ponto a ponto,
todos os argumentos deduzidos.
2. A revisão das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal estadual, ao
reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural,
demandaria reexame de provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do
STJ, a divergência jurisprudencial é inadmissível, por força da
.
Súmula 83/STJ
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56917742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:10:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: b13c7947-7f44-4685-993f-1cdb7f3275d8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
12/05/2026
18/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56917742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:10:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: b13c7947-7f44-4685-993f-1cdb7f3275d8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121230 - SC(2025/0472670-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM -
SULCREDI/IBIAM
ADVOGADOS
: HENRY ROSSDEUTSCHER - SC015289
HENRIQUE GRASSI ROSSATO - SC034173
POLYANA TYBUCHESKI TREVISAN - SC037200
AGRAVADO
: ALDO COLOMBO
ADVOGADO
: DOUGLAS ALVES - PR064032
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL E LEGAL. EXPLORAÇÃO PELA ENTIDADE
FAMILIAR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA 7/STJ
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
.
AGRAVO

SÚMULA
83/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia e apresenta
fundamentação suficiente, ainda que não examine, ponto a ponto,
todos os argumentos deduzidos.
2. A revisão das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal estadual, ao
reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural,
demandaria reexame de provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do
STJ, a divergência jurisprudencial é inadmissível, por força da
.
Súmula 83/STJ
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.
Documento eletrônico VDA56623637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:53
Código de Controle do Documento: 4f4b2a1e-35d9-41ec-a6c6-64265c42f1fe

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA DE
CRÉDITO RURAL DE IBIAM -
(SULCREDI), contra decisão que não
SULCREDI/IBIAM
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
TRATA-SE DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ALDO
COLOMBO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL DE DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.
O
APELANTE
É
PROPRIETÁRIO DE UMA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL ONDE
DESENVOLVE ATIVIDADES PRODUTIVAS E RESIDE COM SUA
FAMÍLIA. A PROPRIEDADE FOI DADA EM GARANTIA FIDUCIÁRIA
EM UM CONTRATO CELEBRADO ENTRE A RÉ E O FILHO DO
APELANTE. DEVIDO À INADIMPLÊNCIA DO FILHO, A RÉ
CONSOLIDOU A PROPRIEDADE EM SEU NOME E A VENDEU EM
LEILÃO. INCONFORMADO, O APELANTE AJUIZOU AÇÃO
DECLARATÓRIA
VISANDO
A
DECLARAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL, QUE FOI INDEFERIDA PELO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE A
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, TRABALHADA PELA FAMÍLIA,
PODE SER CONSIDERADA IMPENHORÁVEL, MESMO QUANDO
DADA EM GARANTIA FIDUCIÁRIA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL
É
IMPENHORÁVEL
CONFORME PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF) RECONHECE A IMPENHORABILIDADE
DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, MESMO QUANDO DADA
EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NO CASO DOS AUTOS, A ÁREA DA
PROPRIEDADE DO APELANTE É MENOR QUE QUATRO
MÓDULOS FISCAIS E É UTILIZADA PARA AGRICULTURA
FAMILIAR, ATENDENDO OS REQUISITOS LEGAIS PARA A
IMPENHORABILIDADE.
A PROTEÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL VISA
GARANTIR
UM
PATRIMÔNIO
MÍNIMO
NECESSÁRIO
À
SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA, CONFORME ENTENDIMENTO DO
STJ. A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL DA
Documento eletrônico VDA56623637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:53
Código de Controle do Documento: 4f4b2a1e-35d9-41ec-a6c6-64265c42f1fe

CIDADANIA ESTABELECE QUE A IMPENHORABILIDADE DA
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL É IRREVOGÁVEL, MESMO
QUANDO O IMÓVEL É DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA.
O STF, NO JULGAMENTO DO TEMA N. 961, ASSENTOU A TESE
DE QUE A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, CONSTITUÍDA DE
MAIS DE UM TERRENO, DESDE QUE CONTÍNUOS E COM ÁREA
TOTAL
INFERIOR
A
QUATRO
MÓDULOS
FISCAIS,
É
IMPENHORÁVEL. A PROTEÇÃO TAMBÉM SE APLICA AOS CASOS
EM QUE O IMÓVEL FOI OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA,
CONFORME PRECEDENTES DO STJ. PORTANTO, A SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU
DEVE
SER
REFORMADA
PARA
RECONHECER
A
IMPENHORABILIDADE
DA
PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL DO APELANTE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. RECURSO PROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: “1. A PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL,
TRABALHADA
PELA
FAMÍLIA,
É
IMPENHORÁVEL, MESMO QUANDO DADA EM GARANTIA
FIDUCIÁRIA. 2. A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU
IMPROCEDENTE
O
PEDIDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
DEVE SER REFORMADA.” (e-STJ, fls. 194 - 195)

Os embargos de declaração de SULCREDI foram rejeitados (e-STJ, fls. 236
- 244).
Nas razões do agravo, SULCREDI apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares (Súmulas
e
), bem como impropriedade de tratar a
83/STJ
284/STF
insurgência como reexame de matéria;
inadequação do juízo de admissibilidade por
(2)
confundir questão jurídica com negativa de prestação, defendendo a apreciação do
tema da alienação fiduciária; e
existência de dissídio jurisprudencial, com
(3)
atendimento ao
do RISTJ, em confronto com acórdão do TRF3.
art. 255
Houve apresentação de contraminuta por ALDO COLOMBO (ALDO)
defendendo a manutenção da inadmissão com base na harmonia do acórdão recorrido
com a jurisprudência do STJ e na ausência de dissídio válido (e-STJ, fls. 354 - 359).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas a e
do inciso III do
da Constituição Federal, SULCREDI apontou
negativa de
c
art. 105
(1)
Documento eletrônico VDA56623637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:53
Código de Controle do Documento: 4f4b2a1e-35d9-41ec-a6c6-64265c42f1fe

prestação jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC, ao
sustentar omissões acerca da distinção entre penhora e alienação fiduciária, aos
efeitos registrários e da restituição de valores;
violação dos arts. 22, 26 e 30 da Lei
(2)
n.
por ter o acórdão desconsiderado o regime jurídico da propriedade
9.514/1997,
fiduciária, a consolidação e o leilão extrajudicial, equiparando indevidamente penhora e
consolidação;
aplicação de tese firmada recentemente sobre relativização da
(3)
impenhorabilidade do bem de família quando o imóvel é oferecido em garantia real,
como reforço à distinção com a alienação fiduciária;
matérias de ordem pública não
(4)
apreciadas, envolvendo coisa julgada na execução extinta por pagamento, efeitos
sobre terceiros arrematantes e segurança jurídica; e
existência de dissídio
(5)
jurisprudencial com acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região em casos
análogos.
Houve apresentação de contrarrazões por ALDO, sustentando ausência de
prequestionamento, inexistência de dissídio válido e harmonia do acórdão recorrido
com a jurisprudência do STJ sobre impenhorabilidade da pequena propriedade rural
mesmo quando dada em garantia fiduciária (e-STJ, fls. 322 - 330).

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

o Tribunal estadual enfrentou, de forma clara e suficiente, o núcleo da
controvérsia, ao assentar que a pequena propriedade rural é impenhorável mesmo
quando dada em garantia fiduciária, adotando fundamentação apta a sustentar
integralmente a conclusão do julgado .
No julgamento dos embargos de declaração, a Corte local afastou
expressamente a existência de vícios, consignando que: “não verifico a existência de
qualquer mácula no acórdão embargado [...] o embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria já debatida” (e-STJ, fl. 237)
E, ainda: “o julgador não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os
argumentos suscitados pelas partes (...) Concordando ou não com a fundamentação, o
acórdão deu o exato norte da sua orientação, não se podendo falar em ausência de
fundamentação" (e-STJ, fl. 241).
Diante desse contexto, não há falar em omissão relevante.
Isso porque a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o julgador resolve a
controvérsia de maneira fundamentada, ainda que sem rebater, um a um, todos os
argumentos suscitados pelas partes.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA56623637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:53
Código de Controle do Documento: 4f4b2a1e-35d9-41ec-a6c6-64265c42f1fe

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
INDENIZAÇÃO . VEÍCULO ZERO KM.
C/C
VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ARTS. 489 E 1.022, II DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA . DANO
MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA
CORTE ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ
.
DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1 . Não há falar em omissão quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os
[...]
pontos essenciais da controvérsia em exame.
(STJ - AREsp: 00000000000002820415 RJ
Relator.:
2024/0458003-0,
Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 -
30/6/2025,
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 3/7/2025)

No caso, as alegações de omissão acerca da distinção entre penhora e
alienação fiduciária, aos efeitos registrais, da situação de terceiros e da restituição de
valores constituem desdobramentos argumentativos da tese central, que foi
devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido.
A ausência de manifestação expressa sobre cada um desses pontos não
configura vício de fundamentação, mas, quando muito, rejeição implícita, plenamente
admitida pela jurisprudência do STJ.
A insurgência da SULCREDI revela, na realidade, mero inconformismo com
a conclusão adotada, não se prestando a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC à rediscussão do mérito da causa.
Não há, portanto, negativa de prestação jurisdicional.

(2) Da pequena propriedade rural e da alienação fiduciária

A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no
o, XXVI, da
art. 5
Constituição Federal e no
VIII, do CPC, constitui garantia de natureza
art. 833,
fundamental, destinada à preservação do patrimônio mínimo necessário à subsistência
da família.
Documento eletrônico VDA56623637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:53
Código de Controle do Documento: 4f4b2a1e-35d9-41ec-a6c6-64265c42f1fe

Nessa linha, tem-se admitido a incidência dessa proteção mesmo em
hipóteses em que o imóvel tenha sido oferecido em garantia, inclusive sob a forma de
alienação fiduciária, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais,
especialmente a exploração do bem pela entidade familiar. Confira-se o precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL.
IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA
ART. 833,
FAMÍLIA. OFERECIMENTO DO BEM EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSOLIDAÇÃO. ATO EXTRAJUDICIAL DE EXPROPRIAÇÃO DO
BEM. IMPOSSIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA À PENHORA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Ação declaratória de nulidade de cláusula de alienação fiduciária de
imóvel rural
pedido de tutela de urgência, ajuizada em
da
c/c
3/7/2023,
qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/4/2025
e concluso ao gabinete em 18/10/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) é aplicável a proteção
da impenhorabilidade de pequena propriedade rural à hipótese em que
o bem é oferecido como garantia em alienação fiduciária, e se (II) os
efeitos dessa proteção incidem sobre o ato extrajudicial de
expropriação do bem em consolidação.
III. Razões de decidir
3. A proteção da impenhorabilidade recai sobre o imóvel que se
enquadre no conceito de pequena propriedade rural, conforme
decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 961) e por esta Corte
Superior (Tema Repetitivo 1234), desde que seja comprovadamente
explorado pela entidade familiar. A razão de ser dessa garantia está,
como reconhecido em ambos os precedentes, calcada na proteção à
subsistência do núcleo familiar.
4. A impenhorabilidade de pequena propriedade rural constitui-se
como um direito fundamental indisponível, ligado à atividade
econômica familiar e à função social da propriedade, o que não pode
ser objeto de renúncia nem de execução.
5. É inafastável pela vontade das partes a proteção de
impenhorabilidade conferida à pequena propriedade rural, por se tratar
de norma de ordem pública, ainda que o bem tenha sido oferecido em
garantia. Precedentes.
6. A alienação fiduciária constitui-se como espécie moderna do
instituto hipotecário, razão pela qual impõe-se estender os mesmos
efeitos protetivos da impenhorabilidade de pequena propriedade rural
já reconhecidos à hipótese de oferecimento do bem em hipoteca.
Precedentes.
7. Depreende-se que o ordenamento jurídico brasileiro não distingue
atos judiciais dos extrajudiciais quando o resultado é a
impenhorabilidade de bem protegido, razão pela qual a proteção
Documento eletrônico VDA56623637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:53
Código de Controle do Documento: 4f4b2a1e-35d9-41ec-a6c6-64265c42f1fe

conferida à pequena propriedade rural é oponível tanto à penhora
judicial quanto à consolidação extrajudicial da propriedade, nos termos
do
inc. VIII, do CPC, e do
o, inc. XXVI, da CF.
art. 833,
art. 5
8. No recurso sob julgamento, restando comprovada a exploração e
utilização do imóvel para fins de subsistência e trabalho pela família, o
bem se enquadra na proteção da pequena propriedade rural, de modo
que, embora o bem tenha sido dado em garantia fiduciária, o contrato
particular não prevalece sobre a norma constitucional de proteção à
propriedade.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, desprovido, com
majoração de honorários.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 2.233.886/RS
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
15/12/2025.
No caso dos autos, o Tribunal estadual, com base no conjunto fático-
probatório, reconheceu que o imóvel se qualifica como pequena propriedade rural e
que é explorado pela família, circunstâncias que atraem a incidência da proteção
constitucional.
A revisão de tais conclusões demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
As alegações da SULCREDI acerca da distinção entre penhora e alienação
fiduciária, aos efeitos registrais, e da restituição de valores não têm o condão de alterar
o desfecho da controvérsia, porquanto partem de premissas fáticas diversas daquelas
fixadas no acórdão recorrido.
Portanto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ

(3) Do dissídio jurisprudencial

Como o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ,
atraindo a incidência da
, não se conhece do recurso especial pela
Súmula 83/STJ
divergência. A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
JUNTADA
SUPERVENIENTE
DE
DOCUMENTO. EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA
DE PEDIR. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. REEXAME VEDADO.
SÚMULA 7 STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. ARTIGOS 1029, §1o, DO CPC E 255, §1o,
RISTJ. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CELERIDADE E
ECONOMIA PROCESSUAL. SÚMULA 83 STJ. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA56623637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:53
Código de Controle do Documento: 4f4b2a1e-35d9-41ec-a6c6-64265c42f1fe

6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
do STJ, atraindo a incidência da
, que impede o
Súmula 83/STJ
conhecimento do recurso especial pela divergência quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(AREsp n. 2.990.609/GO
Turma, julgado em 1o/
DJEN de
-
12/2025,
4/12/2025
sem destaque no
original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ALDO COLOMBO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56623637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:53
Código de Controle do Documento: 4f4b2a1e-35d9-41ec-a6c6-64265c42f1fe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.121.230 / SC
Número Registro: 2025/0472670-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016659820238240071
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM - SULCREDI/IBIAM
ADVOGADOS : HENRY ROSSDEUTSCHER - SC015289
HENRIQUE GRASSI ROSSATO - SC034173
POLYANA TYBUCHESKI TREVISAN - SC037200
AGRAVADO
: ALDO COLOMBO
ADVOGADO
: DOUGLAS ALVES - PR064032
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56865727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:20
Código de Controle do Documento: 959f49f9-8f89-4ed4-9c79-ad9065c32fad

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:20
Código de Controle do Documento: 959f49f9-8f89-4ed4-9c79-ad9065c32fad